Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA - CNPJ: 17.178.203/0001-75 (APELANTE), FABIANO MACHADO REIS MORETZSOHN MORAES - CPF: 055.276.566-01 (ADVOGADO), ENDRIGO ORTENZIO LOPES - CPF: 059.203.396-16 (ADVOGADO), EUGENIO DELBIS DE LACERDA - CPF: 749.256.796-00 (ADVOGADO), ITALIA VIVIANI DE LACERDA CAPANEMA - CPF: 008.647.546-04 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS DE JESUS - CPF: 219.411.678-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA

JULGADA PROCEDENTE
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
RÉ REVEL -
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE CONTRÁRIA - PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS
– MENSALIDADES INADIMPLIDAS – PAGAMENTO DEVIDO -

JUROS DE MORA DE
2
%
SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA
-
PEDIDO DA AUTORA – INVIABILIADE - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS PACTUADAS - INCIDÊNCIA EM 1% AO MÊS A PARTIR DE CADA VENCIMENTO - APLICAÇÃO
DE
MULTA DE
2% SOBRE O TOTAL CORRIGIDO E COM JUROS
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso de réu revel, as alegações do autor têm presunção de
veracidade
, sobretudo se comprovadas por documento.

Aplica-se o percentual previsto no

C
ontrato
para os
juros de mora
, que incidem a p
artir do vencimento de cada parcela,
bem como
mu
lta de 2% sobre o total acrescido de juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Cobrança

julgada procedente
para condenar a ré ao pagamento de R$9.114,00, acrescidos de juros
de mora
de 1
% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, bem como às
custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da
causa.

A
apelante alega
que a apelada é discente do curso de pós-graduação oferecido pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
, mantido por ela
(apelante)
.

Diz que a apelada não quitou os débitos de abril de 2016 a dezembro de 2017.

Ressalta que ela é revel.

Discorda
d
o termo inicial de incidência dos juros
de mora e
da atualização monetária
das mensalidades
, além de sustentar a aplicação da multa.
Afirma
que
tais encargos
devem ser computados desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

Aduz também que o percentual dos juros deve ser de 2% sobre o total da dívida, nos termos contratuais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante alega
que firmou Contrato de Serviços Educacionais, mas que a apelada

não efetuou os pagamentos mensais do período de 10-04-2016 a 10-12-2017
, totalizando R$9.114,00, que atualizados somam R$15.802.37.

A lide foi julgada
procedente
para condenar a apelada
/revel
a pagar a dívida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a
partir do vencimento.

A apelante discorda do termo inicial de incidência dos juros e da atualização monetária das mensalidades, além de sustentar a aplicação da multa. Afirma que tais
encargos
devem ser computados desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

Aduz também que o percentual dos juros deve ser de 2% sobre o total da dívida, nos termos contratuais.

No Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assim ficou estabelecido
(ID.
223
844858)
:

.

O artigo 344 do CPC estabelece que,
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

Logo, como a apelante recorreu somente do termo inicial dos encargos, deve ser aplicada a pre
visão contratual a respeito deles, de modo que a correção monetária e os juros de mora

sejam contados
desde a data
do vencimento
. Verifica-se que
, no tocante à correção monetária, a preten
são
já
está
em consonância com o decidi
do na sentença
, faltando interesse recursal nesse ponto
.

A multa contratual de 2%
, requerida na inicial,
é devida
sobre o valor já acrescido de correção monetária e juros.

A
autor
a

comprovou a contratação a respeito dos encargos em questão
, enquanto a ré, em virtude da revelia, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Logo, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial, dos quais, como já destacado,
a
ora apelante trouxe
demonstrou documentalmente suas alegações
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que

os juros de mora
de 1%
sejam computados a partir do vencimento de cada prestação e que seja aplicada multa contratual de 2% sobre o valor
acrescido de atualização monetária e juros de mora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024